Tribunal: TCU
Processo: 024.124/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900412024, modalidade Pregão e Uasg 155023 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa paraContratação de empresa especializada na prestação de serviços de contínuos de lavanderia hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 7821/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 22), em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.124/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: NFA Higienização de Têxteis Ltda. (CNPJ: 53.690.055/0001-37) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Universitario Lauro Wanderley/ufpb - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Suzy Gomes Colaço (66232/OAB-DF), representando Nfa Higienizacao de Texteis Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) - UFPB / Ebserh e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.